Tribunal: STF
Processo: RE 1447808
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina, o qual confirmou sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária n. 636.958.426-0, a contar da DER [27/10/2021], nos termos dos artigos 59 e seguintes da LBPS, cuja DCB deverá observar o disposto no § 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991, contados da data da implantação (Doc. 12, fl. 10).



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”e “b”, da Constituição Federal, a Autarquia Previdenciária alega que o acórdão recorrido, ao entender que recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade, violou os arts. 195, §§ 5º e 14; e 201, caput, da CF/1988 (Doc. 18, fl. 2).



    Aduz, ainda, que a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99 (Doc. 18, fl. 2), em violação à cláusula de reserva de plenário.



    Defende a constitucionalidade do art. 19-E do Decreto 3.048/1999, incluído pelo Decreto 10.410/2020, e do art. 26 do referido decreto, pois tal dispositivo apenas regulamenta o disposto no §14, do art. 195, da CRFB/1988, que deve ser interpretado de forma sistemática, tendo por norte todo o arcabouço jurídico que constitui o Regime Geral de Previdência Social. 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015)



    Na origem, ROSEMARI LINS DE OLIVEIRA ajuizou ação ordinária em face do INSS postulando a concessão de auxílio-doença/ aposentadoria por invalidez (Doc. 2).



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o INSS a a) conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária n. 636.958.426-0, a contar da DER [27/10/2021], nos termos dos artigos 59 e seguintes da LBPS, cuja DCB deverá observar o disposto no § 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991, contados da data da implantação. A RMI deverá ser apurada pelo INSS, conforme indicado abaixo; b) pagar a ROSEMARI LINS DE OLIVEIRA, CPF: 74958348972, os valores atrasados, a contar da DER - 27/10/2021, atualizados nos termos da fundamentação acima, observados eventuais descontos decorrentes da impossibilidade de cumulação de benefícios prevista no artigo 124 da Lei nº. 8.213/91 (Doc. 12, fls. 10-11).



    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal manteve a sentença de parcial procedência aos seguintes fundamentos (Doc. 16):



    “Há precedente da Turma (5000800-42.2021.4.04.7215) no exato sentido da decisão proferida na origem: 



    O §14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, prevê expressamente que “[o] segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições” (grifo). 



    Isto é, o dispositivo veda tão somente o cômputo daquela competência “como tempo de contribuição”, e não para efeito de carência ou manutenção da qualidade de segurado. 



    Afinal, “[a] filiação à Previdência Social, para os segurados obrigatórios, decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada” (§1º do art. 3º da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022). 



    De outro lado, a Constituição não estabelece o conceito operacional, tampouco os parâmetros para a definição do que seria a “contribuição mínima mensal exigida para sua categoria”. 



    A questão, na realidade, é regulamentada pela Lei n. 8.212/1991 (Lei de Custeio da Previdência Social): Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração; III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5º; IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5º. § 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. [...] § 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. [...] 



    Daí exsurge claramente que a “contribuição mínima mensal” a que se refere a inovadora norma constitucional nem sempre corresponderá ao salário mínimo – que, aliás, pode ser “tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês”. Além disso, no caso de dispensa no curso do mês (hipótese dos autos), o salário de contribuição “será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo”. 



    Em suma, tratando-se de cobertura previdenciária por incapacidade – caso em que se afigura irrelevante a discussão acerca do reconhecimento da contribuição controvertida como tempo de contribuição (única restrição estabelecida pela EC n. 103/2019) –, há direito ao cômputo do recolhimento relativo à competência 12-2019 para efeito de carência e manutenção da qualidade de segurado, ressaltando-se que, de acordo com o caput do artigo 24 da Lei n. 8.213/1991, “[período] de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”. 



    Portanto, a sentença se mantém por estes e por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação, compreendendo apenas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (estabelecido o valor de um salário mínimo vigente na hipótese do resultado da conta de honorários não superar este limite)”.



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente.



    . Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 942600 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 16/05/2016).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 892296 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 15/9/2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA IMPROCEDENTE - LAUDO DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 811340 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 24/10/2014).



    Na mesma linha, em demandas semelhantes, citem-se os seguintes precedentes: ARE 1.418.302, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 23/3/2023; RE 1,422.070, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/5/2023; RE 1.420.216, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/3/2023; e RE 1.434.897, de minha relatoria, DJe de 15/5/2023.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente